Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA RECONHECIDA. REPARO DO VEÍCULO - OFICINA ELEITA PELO CAUSADOR DO SINISTRO - REPARO INCOMPLETO E DEFEITUOSO APURADO PELA CONCESSIONÁRIA - REPAROS COMPLEMENTARES EM CONCESSIONÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO VALOR DA FRANQUIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2. A controvérsia restringe-se a saber se o causador do sinistro de trânsito, mesmo tendo assumido o compromisso de pagar o serviço de reparação do veículo, tem a obrigação de pagar a complementação do conserto, tendo em vista que o serviço, feito na oficina indicada por ele, restou incompleto e defeituoso.

3. No tocante à arguição do advogado da parte recorrida durante a sustentação oral, consigno que a alegação de nulidade, que deveria ter sido suscitada por ocasião das contrarrazões, mostra-se irrelevante e sem eficácia para gerar prejuízo. Há expressa previsão legal para o caso de mero defeito de representação, devendo o relator conceder prazo para a parte interessada saná-lo no prazo de 5 dias (art. 932, parágrafo único, CPC). Ademais, se no procedimento comum o vício de representação pode ser sanado a qualquer tempo, com mais razão admiti-lo – se fosse o caso – no procedimento sumaríssimo, em que prevalece o princípio da informalidade. Tal questionamento, portanto, não revela objeção capaz ao prosseguimento do recurso. Registre-se que a procuração acostada aos autos (ID 42991184), com poderes “ad judicia et extra”, reforça a irrelevância da arguição, na medida em que há no instrumento procuratório menção a poderes especiais para determinada ação. Entretanto, a especialidade não se confunde com exclusividade. Nesse sentido, precedente do STJ. Confira-se: “a circunstância de constar no instrumento de mandato a cláusula "ad judicia" é suficiente para permitir ao outorgado estar em juízo, ainda que tenha o outorgante também concedido poderes especiais para promover ação diversa daquela na qual foi juntada a procuração. (...)” REsp. 110289 / MA. Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA. DJ 24/03/1997, p. 9031). Ademais, o art. 105, CPC determina que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo os casos previstos em lei. Destaco que o direito de recorrer não está excepcionado pela lei.

4. Sustenta o recorrente que teve o seu veículo danificado em virtude de acidente de trânsito causado pelo requerido na via EPTG em maio de 2022. Diz ainda que ao levar o veículo à concessionária e a duas oficinais, foi informado que persistiam defeitos no automóvel a demandar a complementação dos reparos. Com isso, acionou sua seguradora, o veículo foi encaminhado a uma das concessionárias parceiras da seguradora onde foi realizada perícia, o que ocorreu na data de 6/6/2022. A seguradora, concordou com a avaliação e com a necessidade de refazimento do serviço, autorizando sua execução. Para isso, o demandante pagou o valor da franquia (R$ 2.601,00), montante que busca ser ressarcido na presente ação.

5. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, ao argumento, em resumo, de que a parte autora renunciou ao direito de produzir prova pericial ao ajuizar a ação no âmbito do Juizado Especial Cível, além de não ter apresentado "sequer laudos particulares para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente ou o serviço de mecânica prestado naquela época, bem como a reparação insatisfatória pela oficina." Inconformado com o resultado da sentença, o autor interpôs o presente recurso.

6. No caso, resta indiscutível a ocorrência do acidente veicular envolvendo o autor, ora recorrente, e o requerido. Após o sinistro, o réu assumiu a culpa pelo ocorrido e se comprometeu a reparar os danos materiais causados ao autor. O carro foi levado à oficina indicada pelo réu para a reparação dos danos, porém, o serviço realizado pela oficina restou incompleto e defeituoso, tendo o autor que fazer novamente o reparo, desta feita em uma autorizada, mediante autorização da Seguradora, com o pagamento do valor da franquia.

7. O conjunto probatório dos autos é suficiente a demonstrar a veracidade dos fatos narrados pelo autor quanto ao reparo do veículo que se realizou de modo incompleto e defeituoso. É possível observar que o reparo complementar atinge basicamente as mesmas peças do veículo que tinham sido danificadas no sinistro e consertadas na primeira oficina. Elas integram os orçamentos feitos quando da realização do conserto na autorizada, tais como assoalho traseiro, para-choque traseiro, lanterna traseira, tampa traseira e outras.

8. Destarte, constata-se que o defeito que persistiu no veículo do recorrente decorreu do mesmo acidente automobilístico, como, igualmente, constatou a equipe de vistoria da Seguradora quando autorizou o reparo sob a cobertura contratada pelo seguro de automóveis do autor.

9. Portanto, não há como negar que os danos no veículo do autor decorreram do sinistro causado pelo requerido e sob sua responsabilidade deve ser deduzida o custeio da franquia paga à Seguradora, por força do que dispõe os arts. 186 e 927 do CC, utilizado para complementar o conserto do automóvel.

10. Assim, por força do que dispõe os arts. 186 e 927 do CC, o valor da franquia pago para complementar o conserto do automóvel deve ser ressarcido pelo réu.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$ 2.601,00 (dois mil seiscentos e um reais), atualizado pelo INPC a partir do efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, conforme súmula 54, STJ.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.